Tribunal: TJMT
Processo: 1003641-64.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003641-64.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), HENRIQUE ALVES DA SILVA - CPF: 042.653.911-76 (PACIENTE), LUIS CARLOS DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 706.928.891-32 (PACIENTE), Juizo da Quinta Vara Criminal de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO RELATIVO A COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N° 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR PERTENCER A GRUPO DE RISCO – MEDIDAS CAUTELARES A PRISÃO – INVIABILIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (MAIS DE 10 KG DE DROGA APREENDIDA – COCAÍNA E PASTA BASE DE COCAÍNA) – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Extrai dos autos que os pacientes não lograram êxito em comprovar que se encontrariam em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido, não fazendo jus, portanto, à prisão domiciliar, também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, não terá atendimento e proteção adequados.

Não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública, não se mostra adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 7º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (1969) – aprovado pelo governo brasileiro através do Decreto Legislativo nº 678/92, nos termos do art. 5º, §2º da Constituição Federal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Henrique Alves da Silva
e
Luis Carlos de Oliveira Pires
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como coator. (Id 78522468)

Extrai-se que os pacientes foram presos em flagrante em 10 de dezembro de 2020, por terem cometido, em tese, o crime tipificado no art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, e art. 35,
caput,
todos da Lei 11343/2006, c/c art. 69, do Código Penal.

Aduz inicialmente o impetrante, que o paciente Henrique é primário e ambos os pacientes tem residência fixa.

Expõe que se não bastasse o constrangimento ilegal, nota-se total inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ, sobre a pandemia que assola o país, onde temos presídios superlotados, com evidente situação sanitária precária.

Narra que nesse panorama de extremo caos mundial à saúde pública, o sistema penitenciário brasileiro deve ganhar especial precaução e olhar atento das autoridades públicas, por se tratar de uma população extremamente numerosa, com alto índice de aglomeração e em péssimas condições sanitárias e de acesso à saúde.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
dos beneficiários, ou subsidiariamente prisão domiciliar
.

A liminar foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 79136458). As informações foram juntadas (Id. 79939494).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça em substituição Gerson Natalício Barbosa, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id 82787969)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA OU DECRETAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. 1. RISCO DE PERMANÊNCIA NO CÁRCERE DECORRENTE DA PANDEMIA DE COVID-19. INOCORRÊNCIA. A RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ NÃO POSSUI CARÁTER VINCULANTE. CONDIÇÕES GERAIS DE SAÚDE FAVORÁVEIS DOS PACIENTES. UNIDADE PRISIONAL ATENTA ÀS ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO DE CONTÁGIO. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NÃO AUTORIZA POR SI SÓ A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 2. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ENDEREÇO CERTO E PRIMARIEDADE DE UM DOS PACIENTES. IRRELEVÂNCIA. PREDICADOS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Henrique Alves da Silva
e
Luis Carlos de Oliveira Pires
contra ato emanado pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

O caso em debate trata, em suma, da insurgência do impetrante quanto o cárcere em comento, pois entende ser desproporcional diante da pandemia ocasionada pela COVID-19 e da Recomendação nº 62 do CNJ.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Com base na Recomendação nº 62 do CNJ, pleiteia o impetrante que seja concedida prisão domiciliar aos pacientes, sob o argumento da COVID-19.

Em relação à liberdade provisória ou ao pretendido encarceramento em domicílio, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Contudo, isso não implica automática soltura ou substituição da prisão pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. SONEGAÇÃO FISCAL, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONTRA A ORDEM ECONÔMICA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E LAVAGEM DE CAPITAIS. OPERAÇÃO REDITUS. PRISÃO PREVENTIVA. DENÚNCIA. APONTADO LÍDER DA ORGANIZAÇÃO. DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DO RECORRENTE ÀS HIPÓTESES. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A QUALQUER TEMPO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...) 9. De todo modo, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. 10. Tal tema, portanto, não pode ser apreciado pelo STJ pelo presente instrumento e neste momento processual, sem prejuízo de sua apreciação, a qualquer tempo, pelo juízo de primeiro grau. 11. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)

No caso dos autos, os documentos carreados não evidenciam que os acusados se encontram no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

Vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti, no sentido de que
"a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal."
(STJ – HC n. 567.408/RJ).

Ainda, conforme lição do insigne Ministro,
"este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente"
(HC n. 572.292/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação:14/4/2020).

Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

Conforme extrai dos autos, foram apreendidos 1,05 kg de substância análoga a pasta base e 2,20 kg de substância análoga a cocaína, localizado na mochila de Henrique. Já com Luiz Carlos, foram encontrados 9,3kg de substancia análoga a cocaína, que estavam embaixo do banco que ocupava.

Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:
“[...]. Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
[...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/02/2015, DJe 19/02/2015)

Ademais, conforme relatado pelo douto magistrado de piso, os pacientes não possuem vínculo no distrito da culpa, o que reforça os já suficientes fundamentos da prisão, uma vez que demonstra sua necessidade também como forma de garantir a aplicação da lei penal” (STJ, RHC 87.312/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 19/02/2018).

Ainda, com relação a eventual problema de superlotação ou condições precárias das casas prisionais, não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Henrique Alves da Silva
e
Luis Carlos de Oliveira Pires

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021